Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PARCELAS EM ABERTO. DÍVIDA EXISTENTE. PERIGO DE DANO. NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Não se verifica a probabilidade do direito da beneficiária de plano de saúde quando os documentos trazidos aos autos tornam incontroverso que a autora não pagou as faturas durante mais de um ano, em que pese tivesse ciência de que o plano de saúde continuava ativo, como comprovam as notificações enviadas por carta ao seu endereço, com aviso de recebimento e devidamente assinadas pela autora.

3. Havendo dívida em aberto, a princípio, legitimamente advinda de contrato de plano de saúde inadimplido, uma vez que ainda não houve a sua desconstituição por sentença declaratória, nem mesmo foram acostadas evidências de ilegitimidade da cobrança realizada pela ré, não se verifica irregularidade na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, ao menos nessa análise superficial do agravo de instrumento.

4. Reconhece-se a necessidade que seja efetivado o contraditório e concretizada a instrução processual no processo de origem para que possa ser concedida a tutela satisfativa em cognição exauriente de retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.